Tribunal: STF
Processo: ARE 1363494
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 283 da Súmula/STF, uma vez que deixou de impugnar especificamente fundamentos do acórdão.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    III – REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente caso se amolda à disposição contida no § 1º do art. 543-A do CPC, porquanto presentes questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa: (i) cerceamento de defesa, pela ausência de intimação da Apelada para apresentar contrarrazões, existindo reforma da sentença; (ii) deficiência na fundamentação; (iii) e, inexistência de direito adquirido. 



    Sendo assim, necessária a intervenção do STF, para concretização da unidade da norma jurídica 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator